Tribunal: TJDFT
Processo: 0706328-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO EM FACE DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório em face da atipicidade da conduta pela incidência da aplicação do princípio da insignificância quando não satisfeitos os requisitos exigidos, mormente porque o valor dos bens subtraídos pelo apelante ultrapassa 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes.
3. A consumação do crime de furto ou roubo prescinde da necessidade da posse mansa e pacífica do bem subtraído ou que este saia da esfera de vigilância da vítima, bastando para tanto, a inversão da sua posse, ainda que por curto espaço de tempo, segundo a teoria da amotio ou apprehensio, entendimento este consolidado na Súmula no 582 do Superior Tribunal de Justiça, como ocorreu na espécie, não havendo que falar em desclassificação para a modalidade tentada.
4. Recurso conhecido e desprovido.